Tribunal: TJMT
Processo: 0001641-91.2006.8.11.0111
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001641-91.2006.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), R. L. RHODEN & CIA LTDA - CNPJ: 04.872.302/0001-00 (APELADO), ANDERSON MELZ RHODEN - CPF: 895.110.181-91 (APELADO), ROQUE LUIZ RHODEN - CPF: 206.672.721-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Inércia processual após suspensão do processo. Ausência de atos úteis. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de ISS, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) nº 2298/2003, 2299/2003 e 2300/2003. A sentença considerou a ausência de atos úteis à satisfação do crédito por mais de 15 anos desde a suspensão processual e o transcurso de mais de 7 anos entre o fim da suspensão (em 07.11.2014) e a inclusão dos sócios no polo passivo (em 17.02.2023).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no caso concreto, a prática de atos interruptivos da prescrição intercorrente após o decurso do prazo legal de
suspensão e do quinquênio prescricional previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz das teses fixadas no
REsp
1.340.553/RS.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial ou de requerimento do exequente.

4. Encerrado o prazo de um ano de suspensão (art. 40, § 2º, da LEF), passa a correr o prazo prescricional de cinco anos, que somente se interrompe por ato concreto e eficaz, como a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial.

5. No caso concreto, o marco inicial da suspensão se deu em 29.07.2010, com término em 29.07.2011, iniciando-se, então, o quinquênio prescricional, que se encerrou em 29.07.2016, sem a prática de qualquer ato útil à interrupção do prazo.

6. A citação por edital da empresa, ocorrida em 2018, foi
inócua
diante da inatividade da pessoa jurídica, e os pedidos de penhora (em 2020 e 2024) foram infrutíferos, não configurando constrição efetiva.

7. A citação do sócio somente se concretizou em 17.07.2024, ou seja, mais de oito anos após o término do prazo prescricional, não sendo apta a afastar a prescrição.

8. A aplicação da Súmula 106 do STJ não se mostra pertinente ao caso, por tratar de prescrição da ação inicial, não
se aplicando ao regime próprio e objetivo da prescrição intercorrente em execução fiscal, que não exige análise de culpa ou diligência das partes.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citado
s: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.55
3/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (repetitivo); STJ,
REsp
2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câma
ra de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001641-91.2006.8.11.0111, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, declarando extinto o crédito tributário relativo às
CDA
n. 2298/2003, 2299/2003 e 2300/2003, e, por consequência, extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

A execução fiscal foi proposta visando à cobrança de créditos de ISS constituídos em desfavor
da empresa executada
, posteriormente direcionada aos sócios.

Determinada a citação da empresa em 8
.
8
.
2006, o ato restou infrutífero. Em 26
.
5
.
2010, o Município requereu a suspensão dos autos pelo prazo de um ano, pleito deferido em 2
.
7
.
2010.

Após o término da suspensão, o exequente requereu em 18
.
12
.
2015 o redirecionamento da execução aos sócios, pedido indeferido em 12
.
2
.
2016. Seguiu-se a citação por edital da pessoa jurídica, publicada em 5
.
2
.
2018, sem manifestação.

Em 16
.
6
.
2020, o Município requereu bloqueio de bens e valores; em 23
.
11
.
2022 reiterou o pedido de redirecionamento, o qual foi deferido apenas em 17
.
2
.
2023, quando determinada a citação dos sócios. Diversas tentativas de citação restaram frustradas, logrando-se êxito apenas em 17
.
7
.
2024, em relação
a um dos sócios
. No curso do feito, noticiou-se o falecimento de
outro sócio
, ocorrido em 7
.
1
.
2021.

Realizadas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, o Município pleiteou a inclusão do executado no SERASAJUD.

Instada, a Fazenda Municipal se manifestou contrariamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Juízo de origem, contudo, concluiu que o processo permaneceu sem diligências efetivas por período superior ao quinquênio legal, impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos
arts
. 156, V, do CTN, e 924, V, do CPC.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, que não houve inércia capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição; que diversas diligências foram promovidas; que a demora se deveu a entraves inerentes ao mecanismo da Justiça; e que se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ. Requer o provimento da apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente se insurge
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário executado (
CDAs
nº 2298/2003, 2299/2003 e 2300/2003), referentes a ISS.

A sentença, proferida em 9
.
9
.
2025, fundamentou-se no decurso de mais de 15 anos desde a decisão que deferiu a suspensão processual, sem diligências efetivas para satisfação do crédito, e no lapso de mais de 7 anos entre o fim da suspensão processual (7
.
11
.
2014) e a inclusão dos sócios no polo passivo (17
.
2
.
2023).

O apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia do exequente, mas sim demora decorrente do próprio mecanismo judiciário; que todas as movimentações processuais demonstram atividade constante; que o
indeferimento inicial do redirecionamento da execução aos sócios (em 12
.
2
.
2016) causou atraso não imputável à Fazenda Pública; e que a Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a paralisação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

O recurso
não
merece provimento.

Do regime jurídico da prescrição intercorrente em execução fiscal

A prescrição intercorrente em matéria tributária encontra seu fundamento legal no art. 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;"

A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), em seu art. 40, regulamenta o procedimento de suspensão do processo executivo fiscal:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou teses fundamentais sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."

Conforme restou decidido, nem o Juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo de suspensão, sendo este determinado automaticamente pela lei quando a Fazenda Públ
i
ca toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

O elemento crucial estabelecido pelo STJ é que não basta o mero
peticionamento
,
é necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida para interromper o prazo prescricional.

Nesse sentido, recente julgado do próprio STJ:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. (...) III - No referido julgamento, ficou decidido que 'a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera'. (...)" (
REsp
n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025)

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento firmado pelo STJ, exigindo efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição intercorrente.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:

A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições
inócuas
.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser
reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos." (N.U 0000868-85.2013.8.11.0051,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
Público, Marcio V
idal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)

Este julgado é especialmente relevante porque estabelece com clareza que sucessivos pedidos infrutíferos não impedem a prescrição intercorrente.

Embora o apelante invoque a Súmula 106 do STJ e argumente que as demoras decorreram do mecanismo judiciário, tal argumento não prospera no caso concreto.

A sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme estabelecida no
REsp
1.340.553/RS, tem natureza objetiva e automática, não dependendo da análise de culpa ou desídia de qualquer das partes.

O prazo prescricional flui automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de haver ou não inércia do serviço judiciário.

Trata-se de norma de ordem pública que visa à segurança jurídica e à efetividade da cobrança da dívida ativa, evitando que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário sem efetiva satisfação do crédito.

Examinando detidamente a cronologia processual e aplicando os critérios estabelecidos pelo STJ e por este Tribunal, verifica-se que ocorreu a prescrição intercorrente.

Cronologia processual dos atos relevantes
- a
execução fiscal foi distribuída em 3
.
8
.
2006, seguida pelo despacho citatório em 8
.
8
.
2006. Em 27
.
11
.
2009, o Oficial de Justiça certificou a não localização do executado. Em razão disso, em 26
.
5
.
2010, o exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF, pedido que foi deferido em 2
.
7
.
2010. A Fazenda foi formalmente cientificada da suspensão em 29
.
7
.
2010, data que marca o início da contagem dos prazos previstos no regime do art. 40.

Assim, considera-se como marco inicial o dia 29
.
7
.
2010, quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor.

Aplicação do
REsp
1.340.553/RS
-
conforme a tese 4.1 firmada pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda é cientificada da não localização
do devedor, o que ocorreu em 29.
7
.
2010. Dessa forma, o período de suspensão abrange de 29
.
7
.
2010 a 29
.
7
.
2011. Encerrada a suspensão, passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, que se estendeu de 29
.
7
.
2011 a 29
.
7
.
2016.

Atos posteriores ao marco inicial

- a
pós o início da contagem dos prazos, diversos atos foram praticados no processo, porém sem aptidão para interromper a prescrição. Entre eles, destacam-se: o despacho de 16
.
10
.
2014 determinando a intimação do exequente e a respectiva intimação
em 15
.
12
.
2015; o pedido de redirecionamento aos sócios em 18
.12.
2015 (indeferido); informação em 29
.
5
.
2017 sobre a paralisação das atividades da empresa; publicação de edital de citação em 1
.
2
.
2018, quando a empresa já não mais existia de fato; pedidos de penhora online em 16
.
6
.2020 e 12.
11
.
2024, ambos infrutíferos; nova tent
ativa de redirecionamento em 23.
11
.
2022; deferimento do redirecionamento em 17
.
2
.
2023, já muito além do prazo prescricional; e a citação do sócio Anderson
Melz

Rhoden
em 17
.
7
.
2024, ocorrida quatorze anos após o início da contagem prescricional.

Inexistência de atos interruptivos da prescrição

-

nos termos da tese 4.3 do
REsp
1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são capazes de interromper a prescrição. No caso concreto, os pedidos de penhora realizados em 2020 e 2024 não produziram qualquer constrição; a citação por edital da empresa, expedida em 2018, foi ineficaz, pois a pessoa jurídica já havia deixado de existir; e a citação do sócio ocorrida em 17/07/2024, embora válida, deu-se muitos anos após o encerramento do prazo prescricional, que se esgotou em 29/07/2016.

Assim, diante da ausência de qualquer ato interruptivo praticado dentro do período legal (um ano de suspensão seguido de cinco anos de prescrição), resta configurada a prescrição intercorrente.

O apelante invoca a Súmula 106 do STJ, sustentando que a demora decorre do mecanismo judiciário.

Contudo, a Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo
fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência") aplica-se à prescrição da pretensão inicial, não à prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente em execução fiscal segue regime próprio, estabelecido no art. 40 da LEF e nas teses do
REsp
1.340.553/RS, que têm natureza objetiva e automática, independendo de análise de culpa.

Nesse sentido, diante dos prazos acima descritos, c
onclui-se que a prescrição intercorrente
se
consumou
regularmente em 29 de julho de 2016, nos exatos termos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e conforme a interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do
REsp
1.340.553/RS, não merecendo reparo a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025